Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES INDEPENDENTES. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas colacionadas aos autos evidenciam a configuração do delito de ameaça da contravenção penal de vias de fato praticados pelo apelante em desfavor da vítima, que, em momento de alteração comportamental, praticou vias de fato e ameaçou a ofendida de causar-lhes mal injusto e grave. Por essa razão, o édito condenatório deve ser mantido.
2. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
3. O delito de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de um mal injusto e grave, de sorte que a consumação se verifica no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça e que esta seja suficiente para abalar a sua tranquilidade psíquica.
4. Não há que se falar em consunção entre ameaça e vias de fato, pois cuidam-se de crimes autônomos e nenhum deles é preparatório para a execução do outro. Demais disso, os objetos jurídicos tutelados são diferentes, pois, enquanto no crime de ameaça protege-se a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, na contravenção de vias de fato busca-se o resguardo da integridade física individual das pessoas.
5. Apelação conhecida e desprovida.